Tribunal: STF
Processo: Rcl 64615
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Cafelândia/PR contra acórdão proferido pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Ação 0002092-04.2021.8.16.0192, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.



    O reclamante sustenta, em síntese, que os atos reclamados violaram o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidor público municipal, o qual deveria ter por base o salário-mínimo, fosse calculado sobre o seu salário-base. 



    Relata o reclamante que:



    “Tratam-se os autos sob nº 0002092-04.2021.8.16.0192 de “Ação Declaratória c/c Condenatória c/c Obrigação de Fazer”, onde a autora ajuizou demanda contra o Município de Cafelândia, alegando, em suma, que o adicional de insalubridade é calculado tendo como base o salário mínimo, contrariando a Súmula Vinculante nº 04 do STF, requerendo que alusivo adicional seja calculado sobre o salário base do seu cargo.



    [...]



    O MM Juiz de 1º grau, ignorou o fato da existência de legislação municipal anterior à Súmula Vinculante nº 4 (Lei n° 762/2007 novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cafelândia/PR) condenando o Município de Cafelândia ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento base da autora. 



    Ato contínuo, não se conformando com a fatídica sentença, o Município interpôs Recurso Inominado, ao qual foi negado seguimento e/ou improvimento pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.” (doc. eletrônico 1, p. 4)



    Ao final, requer:



    “Seja a presente reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 4, cassando a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Aurora-PR e ratificada pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (doc. eletrônico 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Noto que o recurso inominado, interposto contra a sentença reclamada, teve seu seguimento negado, por intempestividade (doc. eletrônico 5). Portanto, como reconhecido nas instâncias ordinárias, a matéria transitou em julgado. Assim, em tese, há o óbice para o conhecimento da reclamação, constante no art. 988, 5º, I, do CPC e na Súmula 734/STF.



    Ainda que superado tal óbice, a demanda é improcedente.



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta ao verbete da Súmula Vinculante 4, abaixo transcrito:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 



    Da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Aurora/PR, extraio:



     “Indica a promovente que é servidora pública municipal desde a data de 01/08/2002, mantendo vínculo estatutário com o Município, através de ingresso mediante concurso público. 



    {...]



    Alega que, para efeitos de se aferir a base de cálculo do adicional, o Réu se utiliza do salário-mínimo nacional e não dos vencimentos do cargo ocupado pela promovente. 



    Que a utilização do salário mínimo para fins de base de cálculo do adicional de insalubridade decorre de alteração legislativa levada a efeito através da Lei Municipal nº 762/2007, que alterou dispositivos da Lei Municipal nº 545/03 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 



    Deste modo, a promovente requer a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 762/2007, com efeitos repristinatórios, reestabelecendo-se a redação original da Lei nº 545/03, assim como a condenação do Réu ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade e a implantação de nova base de cálculo para pagamento da verba.



    [...]



    Anteriormente, a Lei Municipal nº 545/03, em seu artigo 179, em sua redação original, previa que o adicional de insalubridade seria pago com base no vencimento do cargo efetivo, conforme se verifica:



    Art. 179. Será concedido adicional por insalubridade, sobre o vencimento do cargo efetivo, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao servidor que execute atividades, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.



    No entanto, no ano de 2007, entrou em vigor a Lei n° 762/2007 (Novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cafelândia/PR), que passou a dispor, em seu artigo 172:



    Art. 172. Será concedido adicional por insalubridade, sobre o salário mínimo nacional vigente no país, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao servidor que execute atividades, ou que trabalhe habitualmente em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.



    Temos que, com a alteração, a base de cálculo do adicional de insalubridade deixou se ser o vencimento do cargo efetivo e passou a ser o salário mínimo. 



    Isto posto, de fato, há inconstitucionalidade no referido dispositivo legal. Com a alteração, o texto legal passou a padecer do vício de inconstitucionalidade, por ofensa direta e literal do disposto no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



    Portanto, evidente a inconstitucionalidade do art. Lei Municipal n° 762/200, por afronta ao texto constitucional e entendimento vinculante sobre o estabelecimento do salário mínimo como base de cálculo.



    [...]



    No caso em tela, concedendo-se o pleito autoral, não há a criação de um novo indexador para a base de cálculo de modo a substituir o legislador, mas sim, a aplicação de um preceito de lei anterior da qual foram restaurados seus efeitos com a declaração de inconstitucionalidade. 



    Assim, não se trata de substituição da vontade do legislador ao entendimento estabelecido pelo Poder Judiciário, mas da aplicação adequada das normas à luz da Constituição da República.



    [...]



    Diante todo o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I do novel Código de Processo Civil, para o fim de reconhecer e DECLARAR a inconstitucionalidade do art. 172 da Lei Municipal nº 762/2007, na parte que determina a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como determinar a aplicação dos efeitos repristinatórios para reestabelecer a aplicação do art. 179 da Lei Municipal nº 545/03.



    Ainda, DECLARAR a nova base de cálculo para o adicional de insalubridade para as parcelas salariais vincendas/futuras, qual seja, aquela estabelecida no art. 179 da Lei Municipal nº 545/03.” (doc. eletrônico 6, pp. 4-9, grifei)



    A Lei Municipal n° 545/2003 tinha a seguinte redação:



    “Art. 179. Será concedido adicional por insalubridade, sobre o vencimento do cargo efetivo, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao servidor que execute atividades, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.” (grifei)



    Verifico, ainda, que a base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores do Município de Cafelândia/PR foi posteriormente alterada pela Lei Municipal n° 762/2007, que passou a dispor:



    “Art. 172. Será concedido adicional por insalubridade, sobre o salário mínimo nacional vigente no país, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao servidor que execute atividades, ou que trabalhe habitualmente em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.” (grifei)



    O reclamante defende que o Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Aurora/PR, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 172 da Lei Municipal n° 762/2007 e conceder efeito repristinatório ao art. 179 da Lei Municipal n° 545/2003, descumpriu a Súmula Vinculante 4, porque teria definido outra base de cálculo, em substituição ao salário-mínimo estipulado naquela lei. 



    No entanto, a definição do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade é apenas uma decorrência lógica da repristinação, não uma inovação judicial, como defende o reclamante. A decisão reclamada, longe de atuar como legislador positivo, limita-se a determinar a aplicação de legislação infraconstitucional já existente. 



    Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. EFEITO REPRISTINATÓRIO DE NORMA LEGAL ANTERIOR EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO QUE INSTITUI O SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DA BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54520 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º/12/2022; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 54.518 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/10/2022; grifei)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ATO RECLAMADO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ADOTAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, CONSIDERANDO O EFEITO REPRISTINATÓRIO, APLICOU AO CASO CONCRETO LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (Rcl 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/5/2022; grifei).



    Também no mesmo sentido, pela possibilidade de se aplicar a repristinação de lei revogada em casos semelhantes, as decisões monocráticas: Rcl 61249/PR, Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023, Rcl 54505 /PR, Min. André Mendonça, DJe 20/09/2022; Rcl 8972/SC, Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/10/2017; Rcl 53939 AgR/PR, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/8/2022; e Rcl 39379/PR, Min. Luiz Fux, DJe de 3/3/2020.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IVAgravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 27.226 AgR/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/2/2018) 



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator